Tribunal: TCU
Processo: 007.417/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular  PFPB, no ano de 2015, por parte da sociedade empresária Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, no ano de 2015, por parte da sociedade empresária Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda. e do Sr. Gilson Cordeiro dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 4.908,28 02/04/2015 19.432,65 05/05/2015 30.018,65 12/06/2015 14.306,54 15/06/2015 6.377,89 03/07/2015 18.624,63 06/07/2015 8.109,93 05/08/2015 2.789,04 06/08/2015 1.210,14 31/08/2015 50,13 14/10/2015 28.901,01 30/10/2015 30.250,66 18/12/2015 1.484,14 9.2. aplicar, de maneira individual, à Drogaria Pague Menos/Drogaria Pmov Ltda. e ao Sr. Gilson Cordeiro dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7°, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.